Tribunal: TJBA
Processo: 8148982-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148982-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. ALEGADA ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Apelação Cível interposta por UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual. O contrato em análise aplicou juros remuneratórios de 1,42% a.m. e 18,49% a.a., inferiores à taxa média de mercado do período, fixada em 1,49% a.m. e 19,46% a.a., conforme dados do Banco Central. O pedido principal dos apelantes visava à revisão das taxas de juros e do custo efetivo total (CET), sustentando abusividade nas condições pactuadas.

2.
As taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato se situam abaixo da média de mercado, o que afasta a alegação de abusividade, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (STJ), que admite a revisão de juros apenas quando demonstrada onerosidade excessiva, o que não é o caso.

O custo efetivo total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois representa o somatório de encargos contratuais, incluindo tributos, tarifas e despesas adicionais, e não apenas os juros. Assim, o CET não serve como parâmetro para avaliação isolada de abusividade dos juros.

Conforme a Resolução BACEN nº 3.517/2007, as instituições financeiras são obrigadas a informar o CET, mas tal obrigação visa à transparência e não altera a natureza dos juros remuneratórios aplicados. A clareza na informação contratual acerca do CET descaracteriza qualquer violação ao dever de informação, afastando eventual alegação de abuso nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica do STJ (Súmulas 382 e 530) considera que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implicam, por si só, abusividade, sendo necessária comprovação de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

3. RECURSO DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; Resolução BACEN nº 3.517/2007, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão

Cível de
n.º
8148982-64.2021.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelante e Apelado,
respectivamente
,
UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR
E OUTROS

e
BANCO J. SAFRA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA